Tribunal: TJDFT
Processo: 0753865-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento de voo, que gerou a realocação do autor em outro com data distinta. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido.

2 – Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Comunicação prévia. Na forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em exame, o autor foi comunicado acerca da alteração do voo dentro do prazo legal (ID. 20708028) e optou pela remarcação da passagem junto à mesma companhia. O fato de o novo voo ter data antecipada em relação ao antigo não enseja, por si só, a ocorrência de violação a direitos da personalidade, pois decorreu de escolha do próprio consumidor. Logo, não há danos morais imputáveis à ré, pelo que é incabível o pleito indenizatório (Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J